Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717853-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA contra sentença proferida na ação anulatória cumulada com reparação de danos morais e materiais proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Na inicial, o autor pede, liminarmente, a autorização para depositar em conta judicial do valor do empréstimo fraudulento (R$ 19.852,11), subtraído (compensado) o valor de R$ 2.206,84, referentes aos descontos direto na conta do autor nos meses de abril e maio de 2022, bem como que determinação de suspensão dos descontos do empréstimo fraudulento em sua conta. No mérito, requer a declaração de nulidade do empréstimo, o qual tem o valor total cobrado pelo réu de 60 X R$ 1.103,42, ou seja, valor de R$ 66.205,20 e a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Narra que é correntista do banco requerido e que no dia 10/02/2022 recebeu uma ligação do número 3322-1515, que informou ser da central do BRB, perguntando se o consumidor reconhecia uma transação em seu nome. Ao informar que não reconhecia a transação, foi transferido para outro ramal que dizia ser da área de segurança do banco. No desenrolar do diálogo, em razão de pedirem para o autor tirar uma foto com o rosto e portando seu documento pessoal, o consumidor desconfiou que poderia se tratar de golpe e desligou o telefone. Ao verificar sua conta bancária o autor percebeu que teria sido creditado o valor de R$ 19.852,11, referente a um empréstimo que não solicitou. Afirma que fez ocorrência policial, requereu administrativamente junto ao banco requerido o cancelamento do contrato e procurou o PROCON/DF, todavia, não obteve êxito no cancelamento do contrato de empréstimo, em virtude do qual são descontados valores mensais de sua conta bancária. Sustenta que a própria instituição financeira admite que o consumidor foi vítima de golpe por engenharia social e Phishing. A tutela de urgência foi deferida, na decisão de ID no 125295167, para autorizar o depósito judicial do valor de R$ 17.645,27, no prazo de 5 dias, sob pena de revogação da medida e determinar ao BRB que suspenda os descontos do empréstimo descrito na inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 para cada cobrança indevida. Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. A magistrada ressaltou não verificar qualquer falha no sistema de segurança do réu uma vez que terceiro de má-fé obteve acesso aos dados pessoais do autor e conseguiu realizar empréstimo em sua conta corrente, sem utilizar, ao que tudo indica, o sistema do banco réu, mas tão somente mediante utilização de dados fornecidos pelo próprio correntista e mediante autorizações e acessos por ele mesmo concedidos. O autor foi condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, este fixado na inicial em R$ 76.205,20 (ID no 39497466). Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença. Formula pedido de tutela recursal, em caráter de urgência, com intuito de suspender os efeitos da r. sentença com escopo que não seja revogada a tutela provisória deferida no ID 125697402. No mérito, sustenta que foi vítima de fraude bancária digital e não passou informações secretas a terceiros, como senha e código de acesso a sua conta. Afirma que restou incontroversa a fraude bancária contra consumidor por meio de aplicativo digital do banco. Alega que na negativa administrativa do BRB, quanto ao pleito do recorrente, a própria instituição financeira admite que o consumidor foi vítima de golpe por engenharia social e Phishing. Demonstra que foi concretizado empréstimo no valor de R$ 17.645,27, o qual o consumidor é compelido a pagar ao banco recorrido em 60 X R$1.103,42, ou seja, valor total de R$ 66.205,20. Requer a condenação em indenização por danos morais (ID no 39497470). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem estar exaustivamente comprovados neste instante, possibilitando-se a concessão de liminar. INDEFIRO o pedido de medida liminar. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador